Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ACIDENTE. QUEDA DE OBJETO. LESÃO CONTUDENTE NO PÉ. EVOLUÇÃO DO QUADRO INFECCIOSO. AMPUTAÇÃO DA EXTREMIDADE DO MEMBRO. VÍTIMA NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NEXO CAUSALIDADE. FATORES CONCORRENTES. RESPONSABILIDADE. NÃO AFASTAMENTO.
1. Embora não tenha integrado a relação de consumo, a autora está sujeita à proteção do Código de Defesa do Consumidor, por aplicação do art. 17 do referido diploma, que prevê a equiparação aos consumidores de todas as vítimas do evento.
2. De acordo com a prova pericial, a lesão não se apresenta como a causa única e exclusiva da perda da extremidade do membro, o qual pode ser debitado a outros fatores, dentre os quais a condição de diabética da autora. Assim sendo, pode se inferir que a lesão inicial, associada a um fator, que inclusive pode ser preexistente, no caso, a diabete, pode ter desencadeado o processo infeccioso que resultou na perda da extremidade. Nesse contexto, não se pode descartar por inteiro a existência do nexo de causalidade entre o evento e a amputação, uma vez que ela, mesma – a lesão inicial -, também concorreu para o dano estético.
3. Não está cabalmente demonstrado nos autos que a autora também tenha de qualquer forma contribuído para o evento danoso, de maneira a atenuar a responsabilidade da ré. Por outro lado, não se tem como estimar qual seria o grau de concorrência da conduta ilícita da ré para a produção do dano estético. Assim sendo, considerando que outros fatores teriam atuado para o agravamento do quadro, os quais não podem ser precisados, mas levando em conta a condição de diabética da autora, esta com potencialidade para agravar a lesão provocada pela queda da mercadoria que resultou na amputação da extremidade do membro, conforme reconhecido pelo perito do Juízo, a melhor solução é considerar que a ré contribuiu com, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) para o prejuízo estético sofrido pela autora.
4. Na valoração do dano moral e estético, deve ser considerados os danos sofridos, o grau de culpa dos agentes envolvidos (gravidade da conduta), bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do prejuízo. O valor indenizatório não deve ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, mas deve trazer a ela algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor. Logo, a soma não pode ser tão grande que se converta em fonte de aumento patrimonial indevido ao lesado, nem inexpressiva a ponto de não servir ao seu fim pedagógico. Portanto, considerando a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, chega-se à inarredável conclusão de que a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada pela sentença a título de compensação pecuniária por danos morais não se mostra desproporcional, seja porque não implica em enriquecimento ilícito, seja porque serve tanto de consolo à parte autora, quanto de medida pedagógica para a parte ré. Quanto ao dano estético, reputa-se razoável a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), reduzida para R$5.000,00 (cinco mil reais), correspondente ao grau de concorrência da ré pela perda da extremidade do membro.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.